Tribunal: TJMT
Processo: 0000435-45.2006.8.11.0110
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000435-45.2006.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3702-82 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SIDNEY ADRIANO TIRLONI registrado(a) civilmente como SIDNEY ADRIANO TIRLONI - CPF: 776.658.301-10 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MELANIA WEIRICH TIRLONI - CPF: 970.975.431-91 (APELADO), HENRIQUE ADRIANO TIRLONI - CPF: 022.556.792-05 (APELADO), DEBORA CRISTINE TIRLONI (APELADO), HENRIQUE ADRIANO TIRLONI - CPF: 022.556.792-05 (APELADO), DEBORA CRISTINA TIRLONI - CPF: 022.751.882-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RENÚNCIA DE PROCURADOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE SOBRE A FALTA DE REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença por reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em definir: (i) se houve inércia do exequente capaz de ensejar a prescrição intercorrente; (ii) se a ausência de intimação pessoal da parte, após a renúncia do patrono, impediria a fluência do prazo; e (iii) qual o prazo prescricional aplicável.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente distingue-se do abandono processual, não exigindo intimação pessoal da parte quando comprovada sua ciência inequívoca sobre a renúncia do advogado.

4. A instituição bancária possuía ciência formal da rescisão contratual desde 2013, de modo que a paralisação entre 2017 e 2023 configura desídia processual superior ao prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do CC.

5. A demora não se deveu ao Judiciário, mas à inércia do credor em promover atos úteis à execução.

6. A execução, ajuizada em 2004 e ainda sem satisfação do crédito após duas décadas, afronta o princípio da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5o, LXXVIII).

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A intimação pessoal da parte para constituir novo patrono é desnecessária quando comprovada sua ciência inequívoca acerca da renúncia do advogado. 2. Configura prescrição intercorrente a inércia do exequente por prazo superior ao quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis/MT, que nos autos da ação de cumprimento de sentença (Proc. no 0000435-45.2006.8.11.0110), ajuizada pela apelante contra SIDNEY ADRIANO TIRLONI, julgou procedente o reconhecimento da prescrição intercorrente para extinguir o processo com resolução do mérito, na forma dos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, todos do CPC (cf. Id. no 251595168).

No recurso vinculado às razões recursais apresentadas, a Apelante alega que não houve inércia processual de sua parte, sustentando ter se manifestado sempre que devidamente intimada. Sustenta que não ocorreu intimação pessoal após a renúncia do procurador e que a demora processual deve ser atribuída ao Poder Judiciário, não ao exequente.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja cassada a sentença e determinado o prosseguimento da execução.

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 301821899).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis/MT, que nos autos da ação de cumprimento de sentença, ajuizada pela apelante contra SIDNEY ADRIANO TIRLONI, julgou procedente o reconhecimento da prescrição intercorrente para extinguir o processo com resolução do mérito (cf. Id. no 251595168).

Extrai-se da inicial que o Banco do Brasil S.A. ajuizou a presente demanda monitória em desfavor de Sidney Adriano Tirloni, requerendo o recebimento de valores oriundos de contrato de abertura de conta corrente, tendo a ação sido posteriormente convertida em título executivo judicial e, em seguida, em cumprimento de sentença ante o inadimplemento.

Alega que o executado deixou de adimplir obrigações contratuais relativas à conta corrente no 6.107-7, operada na agência de Campinápolis/MT, perfazendo débito que totalizava, à época da propositura, o montante de R$ 14.064,94.

Devidamente citado por edital, o executado teve curador especial nomeado, sendo a ação julgada procedente e convertida em título executivo judicial. Após regular trâmite do feito, que perdurou por aproximadamente vinte anos, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença extintiva nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma dos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, todos do CPC, e DECLARO a prescrição intercorrente na pretensão do exequente. [...] analisando detidamente os marcos temporais, verifica-se que o exequente permaneceu inerte durante aproximadamente 7 (sete) anos, ou seja, de 24 de janeiro de 2017 até 15 de setembro de 2023, para solicitar impulsionamento no feito"

Inconformado com o desfecho dado à lide, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na presente execução, considerando a alegada inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional quinquenal, bem como a necessidade, ou não, de intimação pessoal da parte para configuração deste instituto.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, sustenta a apelante que não houve inércia de sua parte, argumentando que se manifestou sempre que intimada e que não ocorreu intimação pessoal após a renúncia do procurador. Contudo, tal argumentação não merece prosperar, conforme passo a demonstrar.

A análise detida dos autos revela que o instituto da prescrição intercorrente encontra-se devidamente configurado na presente hipótese. Inicialmente, cumpre esclarecer que a prescrição intercorrente distingue-se substancialmente do abandono processual, tratando-se de institutos jurídicos diversos com pressupostos e consequências distintas. Enquanto o abandono constitui fenômeno eminentemente processual que exige intimação pessoal da parte nos termos do art. 485, §1o, do CPC, a prescrição intercorrente caracteriza-se pela perda da pretensão material em virtude da inércia do titular do direito durante o lapso temporal previsto em lei.

Nesse sentido, a jurisprudência mais recente desta Corte tem reconhecido que a ausência de intimação formal para constituição de novo patrono não acarreta nulidade se comprovada a ciência inequívoca da parte acerca da renúncia, não havendo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, conforme se extrai do seguinte julgado:
A intimação pessoal da parte para constituição de novo patrono é desnecessária quando demonstrada sua ciência inequívoca sobre a renúncia do advogado
(N.U 1013562-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025).

No caso em apreço, a documentação carreada aos autos demonstra de forma cristalina que o Banco do Brasil S.A. possuía ciência inequívoca da rescisão do contrato advocatício desde 8 de março de 2013, conforme notificação extrajudicial formal emitida por sua própria Assessoria Jurídica Regional (Id. 251592190, pág. 44).

Ora, se o exequente tinha conhecimento da desvinculação de seu patrono desde 2013 e houve a certificação pelo juízo em 2017, não se pode alegar surpresa ou ausência de ciência sobre sua situação processual. A permanência inerte por período que se estende de 2017 até 2023 - aproximadamente seis anos - caracteriza inequivocamente a desídia processual que enseja a aplicação do instituto da prescrição intercorrente.

Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da duração razoável do processo, insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, o qual impõe que as demandas não se prolonguem indefinidamente no tempo.

A presente execução, ajuizada em 2004 e ainda sem satisfação efetiva do crédito após duas décadas, evidencia flagrante violação a este princípio constitucional, justificando plenamente o reconhecimento da prescrição intercorrente como medida de estabilização das relações jurídicas.

Quanto ao segundo ponto controvertido, relativo ao prazo prescricional aplicável, verifica-se que a sentença recorrida aplicou corretamente o disposto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, estabelecendo o prazo quinquenal para a pretensão executória.

Tal entendimento encontra respaldo na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
, bem como na orientação consolidada desta Corte de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida é de cinco anos.

(N.U 0044111-80.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Cumpre colacionar trecho da sentença que evidencia a inércia processual:

“Na data de 24 de janeiro de 2017, o exequente foi intimado para manifestar (ID n.o 57312319, págs. 41/42 [fls. 197/198]), tendo como resposta - do advogado CELSON JESUS GONÇALVES FILHO - de que houve a rescisão contratual com o exequente em 08 de março de 2013, requerendo a intimação pessoal deste para juntar substabelecimento (ID n.o 57312319, págs. 43/44 [fls. 199/199verso]).

Em que pese isso tudo, em 30 de março de 2017 houve despacho informando que a comarca se encontrava em correição e que os autos deveriam ser devolvidos no gabinete em 120 (cento e vinte) dias (ID n.o 57312319, pág. 45), somente em 16 de junho de 2021, o exequente manifestou ciência quanto a migração do processo para o sistema PJe (ID n.o 58223375), reiterando por duas vezes a mesma manifestação, em 09 de julho de 2021 (ID n.o 60174425) e em 13 de julho de 2021, juntando documentos (IDs nn.o 60385829, 60385832, 60385835, 60385836), entretanto, nada solicitou.

Aqui, convém ressaltar que, como já dito alhures, os andamentos processuais para atos expropriatórios, independem de intimação do exequente “(TJ-MT 00073211520028110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)”.

O exequente, em 18 de novembro de 2022, juntou substabelecimento, constituindo novos advogados e anexou documentos (ID n.o 104330321), o que fez novamente em 24 de novembro de 2022 (ID n.o 104782882) e nada requereu nesse período.

Somente em 15 de setembro de 2023, o exequente pugnou pela intimação do executado em relação ao imóvel penhorado (ID n.o 129178310), o que, em tese, não haveria necessidade, vez que este já havia sido citado do cumprimento de sentença, pois em 17 de novembro de 2005 o executado foi devidamente citado por edital e que não efetuou o pagamento da dívida e, tampouco, ofereceu bens à penhora (ID n.o 57312340, pág. 28 [fl. 69])”.

A cronologia processual extraída dos autos demonstra de forma incontestável que o período de inércia superou largamente o prazo prescricional quinquenal. Conforme apurado na sentença recorrida, após a intimação de 24 de janeiro de 2017 (cf. Id. 251592190, págs. 41/42), o exequente permaneceu inerte até 15 de setembro de 2023, configurando lapso temporal de aproximadamente seis anos sem qualquer ato eficaz para o impulsionamento da execução.

Registre-se, ademais, que o banco já possuía ciência inequívoca da ausência de representação processual adequada desde a própria data da comunicação da rescisão contratual em 8 de março de 2013. Importante destacar que durante este período não se verificou qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, tampouco mora processual imputável ao Poder Judiciário.

Pelo contrário, os autos evidenciam que as tentativas de satisfação do crédito esbarraram na ausência de bens penhoráveis e na inércia do próprio exequente em promover os atos necessários ao prosseguimento da demanda.

Neste contexto, mostra-se irrelevante a alegação de que a demora processual deve ser atribuída ao Judiciário, porquanto restou amplamente demonstrado que a paralisação decorreu exclusivamente da inação do exequente. A carta precatória expedida para penhora e avaliação do imóvel rural, embora tenha enfrentado algumas dificuldades operacionais, não justifica a inércia prolongada do banco em promover atos alternativos para satisfação do crédito ou mesmo em acompanhar efetivamente o cumprimento da deprecada.

Assim, a aplicação do instituto da prescrição intercorrente no presente caso atende simultaneamente aos princípios da duração razoável do processo, da segurança jurídica e da estabilização das relações processuais, não se configurando como medida desproporcional ou violadora dos direitos do exequente, que teve ampla oportunidade de promover a satisfação efetiva de seu crédito durante o longo período de tramitação da demanda.

Por fim, registre-se que a própria natureza da prescrição como instituto de direito material voltado à estabilização das relações jurídicas justifica sua aplicação independentemente de intimação pessoal específica, bastando a demonstração objetiva da inércia do titular do direito pelo prazo legalmente estabelecido, como efetivamente ocorreu na presente hipótese.

Cumpre ainda observar que, embora tenha sido noticiado o óbito do executado Sidney Adriano Tirloni em 24 de novembro de 2023, sem a devida regularização do polo passivo com a inclusão do espólio ou dos herdeiros, tal irregularidade processual não acarreta qualquer prejuízo ao julgamento da demanda.

Isso porque, mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, não há necessidade de prosseguimento da execução, tornando desnecessária a regularização da representação processual da parte executada.

A extinção definitiva do feito por prescrição intercorrente torna prejudicada qualquer discussão sobre a necessidade de habilitação de herdeiros ou constituição de espólio, uma vez que não mais subsiste pretensão executória a ser exercida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular, que acertadamente reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução.

Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025